Tribunal: TJDFT
Processo: 0021257-69.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021257-69.2015.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA DAS NEVES MOREIRA DE FARIA RECORRIDO: RENAULT DO BRASIL S.A, BR FRANCE VEICULOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM. INFILTRAÇÃO NO PORTA-MALAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MONTADORA. PRELIMINAR REJEITADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. PRAZO DE 30 DIAS DO ART. 18, § 1o, DO CDC. CONSERTO NÃO EFETUADO. DIREITO POTESTATIVO DE RESTITUIÇÃO. USO DO BEM POR PERÍODO SIGNIFICATIVO DE TEMPO, SEM QUE O DEFEITO TENHA SIDO IDENTIFICADO, E MESMO APÓS SUA IDENTIFICAÇÃO. PERMANÊNCIA DO BEM COM A AUTORA APÓS A SOLICITAÇÃO DO CONSERTO, NÃO ATENDIDA. DEPRECIAÇÃO NATURAL. PARÂMETRO DO VALOR PELA TABELA FIPE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO DIANTE DO VÍCIO DO PRODUTO. ART. 18, , DO CDC. APELAÇÕES DA AUTORA E CAPUT DE RENAULT DO BRASIL S/A DESPROVIDAS. APELAÇÃO DE BR FRANCE VEÍCULOS LTDA PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Nos termos do CDC, os fornecedores integrantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pelo produto ou serviço. Ademais, a legitimidade das partes é aferida , sendo patente a legitimidade da in status assertionis montadora para compor o polo passivo da lide. 2. Em vista do defeito apresentado pelo veículo, não sanado pelas rés no prazo de 30 (trinta) dias, cabe ao consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, com fulcro no § 1o do art. 18 do CDC: a) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; b) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou c) o arbitramento proporcional do preço. 3. No caso específico, diante da utilização regular do bem pela autora durante cerca de 1 ano e meio, sem maiores intercorrências (inclusive sem a detecção do defeito), bem como a continuidade do uso ao longo de 7 (sete) anos, a restituição deve se abalizar pelo valor do veículo constante da Tabela FIPE vigente na data da devolução do bem às fornecedoras, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa por parte da autora, uma vez que esta permaneceu com o bem após a solicitação de conserto não atendida. 4. De regra, o descumprimento contratual não tem o condão de afetar os direitos da personalidade, tratando-se de aborrecimento inerente à vida em sociedade. Na hipótese em apreço, como dito, o defeito somente foi identificado pela autora após cerca de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de uso do veículo e não se tratava de vício que impedia o uso regular do automóvel. Ademais, a autora se valeu da ocasião da revisão programada para solicitar o reparo do defeito discutido, não se vislumbrando, portanto, maiores contratempos e dificuldades em relação a se privar da utilização do automóvel para que o vício fosse sanado. Por tais fatores, não se vislumbra a ocorrência de violação a direitos da personalidade e, via de consequência, à possibilidade de se impor a reparação de danos alegados a esse título. 5. Tendo em vista que a relação travada entre as partes é regida pelo direito consumerista, a responsabilidade é solidária entre os fornecedores integrantes da cadeia de consumo, no que se inclui a montadora do veículo. Portanto, a montadora também é responsável pela reparação do prejuízo material sofrido pela autora, decorrente da opção desta pelo ressarcimento da quantia paga em vista da inércia das rés em sanar o defeito identificado. 6. Apelações da autora e da RENAULT DO BRASIL S/A desprovidas e apelação da BR FRANCE VEÍCULOS LTDA parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que lhe é assegurada a troca ou devolução integral do valor pago pelo veículo, devidamente corrigido; b) artigos 2o, 3o, 18, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 844 e 927, ambos do Código Civil, argumentando que, uma vez constatada a prática de ato ilícito que causa dano a outrem, teria direito à indenização por dano moral. Em sede de contrarrazões, a recorrida RENAULT DO BRASIL, requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada MANUELA FERREIRA CAMERS, OABDF 47.837. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação ao preparo, REVOGO o despacho de ID 17908293, porquanto a recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça no corpo do recurso especial (ID 16268198, pág 18), razão pela qual restam PREJUDICADOS os embargos de declaração de ID 18160850, bem como dispensado o preparo nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa ao artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a autora se utilizou regularmente do veículo por cerca de 1 (um) ano e 6 (seis) meses antes da constatação do defeito e continuou utilizando o veículo após esse fato, razão pela qual, no cálculo da quantia a ser indenizada, deve ser descontado o valor da depreciação do automóvel, sob pena de enriquecimento sem causa da autora. Ademais, conquanto o perito tenha registrado que o defeito pode trazer diversos inconvenientes, além de ocasionar corrosão em diversos componentes, também consignou que o vício apontado não tem o condão de impedir o automotor de trafegar (ID 12272760 – p. 31 e trecho acima reproduzido). Nesse sentido, a restituição do valor pago integralmente deve ser compensada com o desgaste natural do uso legítimo do bem, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do autor.” (ID 13867122). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, veja-se recente decisão do STJ, no seguinte sentido “não há como acolher a pretensão recursal e alterar a conclusão do Tribunal de origem no tocante à necessidade de restituição do bem pela tabela Fipe, porquanto a substituição do veículo por um novo geraria uma situação desproporcional e injusta, ensejando o enriquecimento sem causa do consumidor sem proceder ao revolvimento da moldura fático-probatória delineada, procedimento inviável no âmbito do recurso especial nos termos da Súmula 7 do STJ.” (AREsp 1678857, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4/5/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à alegada violação aos artigos 2o, 3o, 18, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 844 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado está em sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que os fatos narrados caracterizaram mero dissabor. Em tais condições, a análise da pretensão recursal no sentido de verificar ocorrência de dano moral indenizável demandaria análise de prova, inviável em recuso especial. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 848.454/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020). Por fim, determino que as publicações, em relação à recorrida RENAULT DO BRASIL, sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada MANUELA FERREIRA CAMERS, OABDF 47.837. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006